Tribunal: STF
Processo: Rcl 85818
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em reclamação constitucional. Alegada violação de dispositivos constitucionais e legais. Suposta violação ao decidido em processo de índole subjetiva, no qual a parte reclamante não compôs a relação processual. Não cabimento. Inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional.



    2. O agravante pleiteia o provimento do agravo regimental para que a reclamação seja conhecida e provida, sustentando que os precedentes invocados, mesmo que de índole subjetiva, consagram garantias processuais penais fundamentais e orientam de forma uniforme o entendimento da Corte, não se tratando de sucedâneo recursal. Requereu, ainda, medida liminar para suspender os efeitos da condenação penal.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a reclamação constitucional quando os precedentes invocados são de índole subjetiva e o reclamante não participou da relação jurídico-processual; (ii) saber se é cabível a reclamação por ofensa a preceitos constitucionais ou legais; e (iii) saber se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar suposta ofensa a preceitos constitucionais e legais.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamação constitucional, ação autônoma de impugnação de perfil constitucional, destina-se a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões, sendo cabível apenas nas hipóteses de usurpação de competência, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual a parte reclamante tenha participado.



    5. O manejo da reclamação exige rigor técnico e aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle, sendo inadmissível o alargamento de suas hipóteses de admissibilidade por interpretação ampliativa.



    6. A reclamação apresentada não se alicerça em nenhuma das hipóteses de cabimento, limitando-se a arguir afronta a preceitos constitucionais como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência, o que evidencia sua manifesta incognoscibilidade.



    7. Ainda, os precedentes apontados como violados pelo agravante foram exarados em processos de índole subjetiva, e o reclamante não participou das relações jurídico-processuais correspondentes. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado paradigma decisório sem eficácia vinculante, por vincular apenas as partes do processo.



    8. A reclamação não constitui substituto recursal, sendo inviável utilizá-la para exame de afronta a preceitos constitucionais, dispositivos legais ou jurisprudência firmada em processos de índole subjetiva, sem que o reclamante tenha sido parte.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.